Tribunal: TJES
Processo: 5000614-54.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000614-54.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JEAN CARLOS STORCK SCHUAB
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000614-54.2022.8.08.0064
ORIGEM:
Juízo de Ibatiba - Vara Única
RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
RECORRIDO:
JEAN CARLOS STOCK SCHUAB
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DA ANEEL. NULIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME
1.
A ação trata-se da validade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 3331798 emitido pela parte ré.
2.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a invalidade do termo emitido, o qual impõe cobranças complementares nos valores de R$ 5.934,67 e R$ 6.272,18 e fixou indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3.
A ré interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para declarar válido o termo de ocorrência.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
As questões em discussão consistem em: (i) saber se o termo de ocorrência e inspeção nº 3331798 emitido pela parte ré consta de irregularidades; (ii) verificar se há dano moral indenizável configurado no caso dos autos.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5.
Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Desnecessidade de perícia, uma vez que já consta nos autos a inspeção técnica realizada pela ré, a qual não observou as exigências da ANEEL.
6.
A situação em análise trata-se de TOI que constatou suposta irregularidade no medidor de energia da parte autora. Observa-se, entretanto, que este foi produzido de forma unilateral pela ré, sem qualquer comprovação de que o autor estava presente no momento da inspeção, uma vez que não consta nenhuma assinatura no documento emitido e juntado aos autos, manifestando a ausência de observância das regras exigidas pela ANEEL no que diz respeito aos procedimentos essenciais para efetiva constatação de irregularidade na fruição do serviço pelo consumidor na forma do art. 129, §7º da Resolução 414/2020 da ANEEL (Atualmente, art. 591 da res. 1000/2021). Nesse sentido, é o entendimento sólido do superior tribunal de justiça,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.[...]
” (grifos nossos) (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).
7.
Por fim, no que se refere aos danos morais, estes não restam configurados.
Dos fatos narrados e provas constantes nos autos, observa-se que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, negativação indevida ou outras circunstâncias que justifiquem dano extrapatrimonial. Assim, reforma-se o ato sentencial para afastar a condenação a título de danos morais.

IV.

DISPOSITIVO
8.
Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO tão somente para afastar a condenação arbitrada a título de danos morais. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.
Sem custas e honorários sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)